Tribunal: STF
Processo: ARE 1490921
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARGO DE PROFESSOR MUNICIPAL E ESTADUAL DE OFICILA ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO É DE NATUREZA MERAMENTE BUROCRÁTICA E NÃO TÉCNICA. VALIDADE DO PAD. OFERTA DO CONTRADITÓRIO. RESTITUIÇÃO DA VERBA PERCEBIDA APÓS EXONERAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 15 p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 37, XVI, do Texto Constitucional. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 17, p. 5): 



    “o acórdão ora fustigado, viola frontalmente a Constituição Federal, a qual assegura em seu art. 37, XVI, alínea “b”, a cumulação lícita de cargo público de professor e técnico, além da compatibilidade de horários.” 



    Aduz-se que (eDOC 17, p. 7):



     “O Réu exerce o cargo de Professor no Município de Ilha das Flores desde 27/07/1982, porém desde 07/02/2013 vem exercendo a função de confiança de Coordenador Municipal de Ensino, no horário das 07 às 12 horas. 



    Já o de Cargo de Oficial Administrativo, era despenhado na Escola Estadual Professor Antônio Calixto de Figueiredo Cruz, situado no Povoado Sertão em Ilha das Flores, no horário das 14h às 20h. 



    Ressalte-se que este cargo estadual tinha caráter técnico, pois o Requerido era o único responsável pelos serviços técnicos de utilização/alimentação/manutenção do SIGA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica) e EDUCA-SENSO, assim como todo o serviço de escrituração. 



    Sendo assim, a prova testemunhal serviria para comprovar que se tratava de uma cumulação lícita de cargo público de professor e técnico, porém não lhe fora oportunizada a produção de uma prova tão importante e necessária para o Requerido.”



     



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição somente se verificaria de modo reflexo (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a parte recorrida não faz jus à acumulação dos cargos de professor e de oficial administrativo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC 12, p. 2):



“Com efeito, consoante o art. 37, XVI da Constituição Federal não é admissível a acumulação remunerada de dois cargos públicos, salvo a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas, e desde que haja compatibilidade de horários. 



Para fins de acumulação, assentado no constructo doutrinário-jurisprudencial que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional. 



Não é possível a acumulação dos cargos de Professor e Oficial Administrativo, para o qual não se exige qualquer formação específica e cujas atribuições são de natureza eminentemente burocrática. 



Por outro lado, não há que se falar em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório quando demonstrado que, após a citação prévia, o servidor teve oportunidade de exercer o contraditório e de participar de todos os atos do procedimento administrativo regularmente instalado. 



Desta forma, incontroverso que o recorrente, mesmo após sua exoneração, continuou recebendo a verba aqui perseguida referente ao cargo do qual foi exonerado, sendo imperiosa a manutenção da sentença quanto ao ressarcimento ao erário. Ante o exposto, nego provimento ao recurso."



    Desta forma, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Acumulação de cargos. Professor e oficial de justiça. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE-AgR 1.104.168, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.6.2018) .



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE-AgR 919.535, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2018).



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 964913, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4.05.2016; RE 1.171.250, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7.11.2018; RE 1.171.252, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 7.11.2018; e RE 1.167.403, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2018. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente